Tribunal: TJES
Processo: 5005796-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005796-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ELZA DE OLIVEIRA VIANA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005796-10.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: ELZA DE OLIVEIRA VIANA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de Ação Revisional de contrato de crédito pessoal c/c Reparação de Danos, por ocasião de cobrança a maior por parte da recorrente, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) DECLARAR a abusividade das tarifas de juros cobradas pela instituição financeira em razão dos contratos de crédito pessoal celebrados junto à parte autora sob os números 51900342 e 51901348; b) DETERMINAR a revisão do contrato, com aplicação de taxa de juros de 2,9% ao mês; c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 943,92 (novecentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos) a título de danos materiais, acrescido dos valores porventura descontados da conta corrente da autora (em dobro) em razão dos contratos objeto dos autos até o cumprimento da obrigação, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria Local a partir de cada desembolso.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação da cobrança indevida, mormente porque a recorrida juntou aos autos a comprovação dos cálculos devidos a partir dos parâmetros legais aplicáveis à espécie. A corroborar tal conclusão, o juízo
a quo
brilhantemente destacou o que segue, vejamos;

O cálculo apresentado pela parte autora obedece ao teor da súmula, ao aplicar a taxa de juros mensal, em observância à média do Banco Central, motivo pelo qual deve ser aplicado ao presente caso.
Além disso, não havendo demonstração de que a autora foi informada de forma inequívoca acerca da integralidade dos serviços que estava contratando, deve ser declarada nula de pleno direito a cláusula que estabelece o seguro prestamista e o pagamento de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em cada contrato, devendo tais valores serem desconsiderados para o cálculo do saldo devedor. Como é possível extrair do cálculo realizado pelo PROCON, a taxa média de juros mensal para o período em que foram contraídos os empréstimos pessoais (agosto de 2022), correspondia a 2,9%. Assim, tendo sido emprestado o valor de R$ 1.018,06 (um mil e dezoito e seis reais) e estabelecido o parcelamento do pagamento em 12 (doze) parcelas, tem-se que cada parcela deveria corresponder a 101,67 (cento e um reais e sessenta e sete centavos), e que o valor total a ser pago corresponderia a R$ 1.220,04 (um mil e duzentos e vinte reais e quatro centavos), vide cálculo realizado através da Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo sítio eletrônico do Banco Central. [...] [destaque acrescentado]

Portanto, em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)